Tribunal: TJDFT
Processo: 0025488-54.2015.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELO INTERPOSTO SEM RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. INTIMAÇÃO. ART. 1.007, §4o, DO CPC. RECOLHIMENTO SIMPLES. DESERÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO BEM. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. TERMO FINAL. AVERBAÇÃO DO HABITE-SE. DEVER DO PROMISSÁRIO-COMPRADOR DE ADIMPLIR COM AS COTAS CONDOMINIAIS A PARTIR DA ENTREGA DAS CHAVES. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO No 1345331/RS.
1. De acordo com o art. 1.007, caput e §4o, do CPC, a comprovação do recolhimento das custas do recurso deve ser demonstrada no momento de sua interposição, sob pena do pagamento dobrado das custas recursais.
2. Caso o recorrente efetue o pagamento das custas processuais em momento posterior à propositura do recurso, estas devem ser recolhidas em dobro, sob pena de se frustrar o iter processual previsto na legislação e de afronta ao instituto da preclusão. Ademais, é vedada a complementação de custas recolhidas por valor insuficiente.
3. O atraso na entrega do imóvel configura inadimplemento de obrigação primária, cabendo à parte inadimplente o dever de suportar os ônus de sua mora. Extrapolado o prazo máximo previsto no contrato sem que tenha ocorrido a conclusão do imóvel, a construtora deve pagar os lucros cessantes, que têm como termo final a averbação do habite-se.
4. O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação. (REsp 1345331/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/04/2015, DJe 20/04/2015).
5. É ineficaz a cláusula contratual que transfere ao adquirente a obrigação de arcar com as despesas condominiais vencidas antes da entrega do imóvel.
6. Recurso das autoras não conhecido. Recurso das rés conhecido e desprovido.